Tribunal: TJDFT
Processo: 0721933-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721933-79.2024.8.07.0000 DESPACHO O valor do preparo é irrisório e a gratuidade, se vier a ser deferida, restringir-se-á ao agravo, pois inexiste pedido formulado no Juízo a quo. Comprove, pois, o agravante, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, ou recolha o preparo, sob pena de deserção, juntando CTPS, cópia da declaração de IR, extratos bancários atualizados e outros documentos que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 11/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator